Tribunal: TJES
Processo: 5000902-39.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000902-39.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICENTE CLARISMUNDO DA SILVA e outros
RECORRIDO: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, ambos os recorridos apresentaram contrarrazões (IDs.
1623920

e 1623925).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ID. 1623909), verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o 2º recorrente não cumpriu integralmente com as obrigações que lhe cabiam, ferindo as cláusulas contratuais;
c)
que até a presente data não foi efetivamente transferida a propriedade do apt. 607 ao 1ª recorrente;
d)
que o imóvel entregue como forma de pagamento foi objeto de nova transação;
e)
que o imóvel ofertado como forma de pagamento seria entregue sem embaraços;
f)
que as determinações contratuais foram impostas para que o 2º recorrente realizasse a efetiva transferência da propriedade para a 1ª recorrente através de escritura pública;
g)
que o 2º recorrente se negou a efetivar aludida transferência, incorrendo em inadimplemento contratual;
h)
que tentou resolver o impasse, mas não logrou êxito;
i)
que não houve omissão quanto as suas obrigações contratuais;
j)
que não há razões para condenar a 1ª recorrente;
k)
que deve ser afastada a condenação para providenciar a outorga da escritura definitiva do apartamento 605 do Ed. Molise;
l)
que os pedidos da exordial não merecem acolhimento;
m)
que a condenação de R$15.000,00 em perdas e danos deve ser afastada;
n)
que deve ser mantida a condenação do 2º recorrente para cumprir integralmente as disposições contratuais no que se refere a transferência registral do apt. 607.

O 2º recorrente (
VICENTE CLARISMUDO DA SILVA
) interpôs recurso inominado (ID. 1623917), sustentando em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que as preliminares arguidas em primeiro grau devem ser acolhidas;
c)
que a 1ª recorrente confessou conhecer a situação em que se encontrava o imóvel quando foi transferido como parte do pagamento;
d)
que a sentença merece reforma;
e)
que o imóvel utilizado como forma de pagamento já foi alienado a terceiros há tempos;
f)
que o 2º recorrente não era o responsável pela regularização do imóvel;
g)
que a 1ª recorrente deve ser compelida a proceder com a outorga em favor do 2º recorrente do apartamento n° 605, sob pena de multa diária;
h)
que deve ser julgado extinto o pedido contraposto;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 1623918) que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a responsabilidade dos recorrentes no que se refere à outorga da escritura pública do apto 605, bem como a transferência registral do apto n° 607.

Primeiramente, tenho por rejeitar as preliminares arguidas pelo 2º recorrente de ausência de legitimidade passiva e de interesse de agir da 1º recorrente no que pertine ao pedido contraposto, pois além do 1º recorrente ser parte legítima para tal pleito, a matéria arguida não está desconexa com os fatos trazidos na inicial.

Pois bem, restou comprovado nos autos a celebração do contrato de compra e venda. Ocorre que, enquanto o 2º recorrente sustenta que a 1º recorrente se nega a efetivar a escritura do apto n° 605 (integrante do Ed. Molise, situado na Rua Dr Silva Melo, Centro, Guarapari/ES), a 1ª recorrente aduz que a responsabilidade pela transferência da propriedade do apto nº 607 (integrante do Edifício Jóia do Atlântico, localizado na Avenida Celso Bastos Couto, Praia do Morro, Guarapari/ES) é do 2º recorrente.

Isto porque o apto 607 foi dado como forma de pagamento para aquisição do apto 605, tendo a 1º recorrente admitido que no ato da transação tinha ciência que o imóvel não possuía escritura, pois o condomínio buscava a regularização.

Assim, em razão da falta de regularização e providência da escritura, a 1º recorrente é incisiva em dizer que a entrega da escritura pública do imóvel comprado (apto n° 605) pelo 2º recorrente está condicionada ao procedimento de transferência registral do imóvel entregue como pagamento (apto n° 607).

Ocorre que, ao revés do que as recorrentes sustentam, a sentença não padece de reforma, pois apesar da venda a terceira pessoa do imóvel dado pelo 2º recorrente como parte de pagamento, tal situação não isenta a responsabilidade do 2º recorrente perante a 1ª recorrente e dela perante terceiros de possibilitar a transferência da titularidade registral.

De fato, o 2º recorrente está exigindo uma obrigação, sendo que não cumpriu com disposições do contrato, pois apesar do 1º recorrente ter conhecimento da falta de regularização da escritura, tal situação, por si só, não o exime de providenciar a devida regularização, mesmo que precise executar providências administrativas perante os órgãos estatais ou na via judicial.

Outrossim, a adquirente do imóvel dado pelo 2º recorrente como parte do pagamento assumiu os encargos financeiros, mas não os entraves para regularização do bem, pois encontra-se impossibilitada de fazer a transferência do imóvel para seu nome.

Por tal razão, tenho que o pronunciamento do Juízo
a quo
, qual seja

o acolhimento do pedido principal e também o contraposto para que a 1º recorrente providencie os mecanismos para outorga da escritura definitiva do apto n° 605 em benefício do 2º recorrente e para que o 2º recorrente providencie a transferência registral do apto n° 607 é medida que se impõe e adequada ao caso.

Por fim, quanto ao pedido para afastar a condenação em perdas e danos, resta prejudicado, pois a condenação ocorrerá somente se houver descumprimento total das obrigações impostas no comando judicial, momento em que haverá conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$15.000,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
VICENTE CLARISMUNDO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a 1ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Condeno o 2º recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. IMÓVEL (APARTAMENTO). COMPRA E VENDA. ESCRITURA PÚBLICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA (APT. 605). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA REGISTRAL (APT. 607). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PARA O 2º RECORRENTE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.